Tribunal: STF
Processo: AI 551596
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
Peça essencial, nos termos do § 1º do art.
544 do CPC.
Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as
peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
instrumento, por cuja deficiência responde, não se admitindo sua
complementação após a subida dos autos a esta colenda Corte.
Agravo
 desprovido.